Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS. DECISÃO REFORMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Na presente hipótese o credor impugnou a sentença proferida em embargos à execução, que não havia observado o provimento ao agravo de instrumento e a subsequente reforma da decisão que concedera novo prazo para o devedor manejar os embargos à execução.
2. Apelação interposta pelo embargado conhecida e provida para, à luz do art. 918, inc. I, do CPC, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado nos embargos manejados pelo devedor. Preliminar afastada.
3. Recurso interposto pelo embargante prejudicado.